Tribunal: TJDFT
Processo: 0727194-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727194-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATA CRISTINA BATISTA MOREIRA, ROSANA CRISTINA BATISTA MOREIRA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, interposto por Renata Cristina Batista Moreira e Rosana Cristina Batista Moreira em face de ato praticado pelo douto Juiz da Décima Nona Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença proposto pelo Espólio de Alinor Moreira (Processo 0713493-38.2017.8.07.0001), consistente na designação de hasta pública do bem imóvel de propriedade das Impetrantes. De início, pugnam pela concessão da gratuidade de justiça, alegando não possuírem condições de arcar com as custas do processo. Defendem o cabimento do presente mandamus, uma vez que a decisão que designou a hasta pública do bem não seria passível de recurso. Explicam que opuseram exceção de pré-executividade nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0713493-38.2017.8.07.0001), alegando a impenhorabilidade do bem (ID 18203646), a qual foi rejeitada (ID 18203647). Informam que, em face dessa decisão, interpuseram o Agravo de Instrumento no 0712468-85.2020.8.07.0000, distribuído à 1a Turma Cível sob a relatoria do e. Desembargador Teófilo Caetano, que está pautado para julgamento na sessão virtual com início em 5/8/2020 (ID 18203651). Alegam que o ato coator é ilegal, porquanto, em sede de Agravo de Instrumento interposto em outro processo (ID 18203643), foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, o que denota que a alienação determinada configura ofensa à coisa julgada. Destacam o risco de irreparável prejuízo, pois a primeira e a segunda hastas públicas estão designadas para os dias 3 e 6/8/2020, respectivamente (ID 18203652), quando ainda pendente o julgamento do Agravo de Instrumento perante a eg. 1a Turma Cível. Requerem a concessão de liminar, inaudita altera parte, para que seja determinada a suspensão da “realização da hasta pública e dos atos de expropriação de patrimônio de terceiros, até decisão final do Agravo de Instrumento e do presente mandamus”. É o relatório. Decido. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, defiro o benefício somente à Impetrante Rosana Cristina Batista Moreira, seguindo os fundamentos delineados no processo principal, devidamente ratificados pelo e. Desembargador Relator ao apreciar o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento no 0712468-85.2020.8.07.0000 (ID 18003645). Registro que os documentos juntados pela Impetrante Renata Cristina Batista Moreira (IDs 18206867 e 18203639) não são suficientes para afastar as conclusões firmadas nas decisões supracitadas. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. No caso de a ação ser manejada em face de decisões judicias, o art. 5o da referida lei menciona situações em que é inviável o writ: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” (grifou-se) Além dessas hipóteses, a jurisprudência destaca a necessidade de a decisão impugnada ser teratológica, flagrantemente ilegal e abusiva. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO. DECISÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. TERATOLOGIA. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, que tem por escopo, segundo o mandamento constitucional previsto no art. 5°, inc. LXIX, a proteção a direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. O mesmo diploma legal, porém, assevera ser incabível a ação mandamental contra ato judicial de que caiba recurso com efeito suspensivo, a teor de seu art. 5°, inc. II. A jurisprudência, aliás, é assente quanto à admissibilidade do writ apenas para hipótese de situações teratológicas e abusivas e quando o recurso cabível não tenha ou possa ter efeito suspensivo. 3. Logo, é inadmissível a via do mandado de segurança quando o ato judicial poderia e deveria ter sido impugnado por meio próprio de impugnação. É justamente esta a hipótese dos autos. 4. Pelo que se depreende da narrativa esposada na petição inicial destes autos, a irresignação do impetrante reside na alegação de nulidade de acórdão proferido em agravo de instrumento que determinou a sua inclusão no polo passivo de execução fiscal por violação ao contraditório e regras de prevenção, o que se torna inviável na via mandamental por demandar dilação probatória. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1250010, 07258282420198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 19/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, a despeito dos argumentos aduzidos pelas Impetrantes, não se vislumbra a presença de decisão teratológica, abusiva ou flagrantemente ilegal, o que inviabiliza o cabimento deste mandado de segurança. Acrescente-se o óbice oriundo da incidência do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 à hipótese dos autos, pois a decisão que homologou a avaliação do bem e determinou a designação de hasta pública (ID 65359678 do Processo no 0713493-38.2017.8.07.0001), poderia ser impugnada mediante Agravo de Instrumento, a teor do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, recurso que, ao que consta, não foi interposto por opção do executado. Portanto, afigura-se inadmissível a impetração do mandado de segurança quando o ato judicial poderia e deveria ter sido contestado por meio específico de impugnação. Destaque-se que a questão da impenhorabilidade do bem está sob análise da eg. 1a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento no 0712468-85.2020.8.07.0000 (ID 18203645), que será julgado em sessão virtual a ser iniciada em 5/8/2020. Essa circunstância, inclusive, evidencia a inexistência do periculum in mora, na medida em que o resultado do julgamento do referido recurso pode prejudicar a possível arrematação do bem em hasta pública. De todo o exposto, revela-se evidente a inadequação da via eleita pelas Impetrantes para impugnar a decisão judicial ora atacada. Assim, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Custas pelas Impetrantes, observado o deferimento da gratuidade de justiça concedida em favor de Rosana Cristina Batista Moreira. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator